Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701715-59.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSBLUX ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GIUSEPPE NAPPA, LUMI CONSTRUCOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bsblux Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 251706891 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Giuseppe Nappa e contra Lumi Construções e Manutenções Elétricas Ltda., determinou a expedição de carta precatória para realização de penhora e de avaliação de imóveis e a realização de diligências para averbação do cumprimento de sentença na matrícula de imóveis. A Carta Precatória foi expedida (ID 251906183 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014). Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 253067856 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014), estes foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 258328995 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014). Nas razões recursais do agravo de instrumento (ID 80301356), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Sustenta não ser necessária a expedição de carta precatória para a realização de penhora, que poderia ser realizada por termo nos autos, pois apresentadas as matrículas dos imóveis. Destaca o disposto nos arts. 841, § 1o, e 845, § 2o, do CPC. Invoca os princípios da cooperação, da eficácia e da economia processual. Argumenta não ser cabível condicionar a averbação prevista no art. 828 do CPC ao prévio cumprimento da carta precatória. Por fim, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja expedido termo de penhora dos imóveis. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para “(...) reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de termo de penhora e, na sequência, o agravado seja imediatamente intimado, por meio de publicação no DJE, a impugná-la, caso queira, expedindo-se carta precatória exclusivamente para fins de avaliação dos imóveis, se necessária. Por fim, seja autorizado ao agravante praticar, desde logo, todos os atos necessários à averbação da existência da execução nas respectivas matrículas”. Preparo recolhido (ID 80308887). Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção da d. 7a Turma Cível, certificada ao ID 80304217, referente à apelação n. 0703880-18.2018.8.07.0014, conhecida e desprovida, de relatoria da Desa. Leila Arlanch, que não mais compõe o órgão. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem (processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014), de cumprimento de sentença iniciado por Bsblux Engenharia Ltda. contra Giuseppe Nappa e contra Lumi Construções e Manutenções Elétricas Ltda., objetivando a satisfação de obrigação de pagar quantia certa no valor atualizado de R$766.472,84 (setecentos e sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) (ID 241308629 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014). Não satisfeita a obrigação, a exequente pleiteou a penhora de imóveis localizados em Curitiba, Paraná (ID 233574738 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014). Ao ID 251706891 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014, o r. Juízo de origem determinou a expedição de carta precatória para realização de penhora e de avaliação de imóveis e a realização de diligências para averbação do cumprimento de sentença na matrícula de imóveis. Confira-se: Defiro o requerimento formulado pela credora no ID 233574738. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Curitiba/PR, deprecando-se as diligências necessárias para a penhora e avaliação dos imóveis abaixo listados: * Apartamento n° 504, torre 4, Ed. Residencial Ventura, situado na rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, Curitiba-PR, CEP n° 81280-230, o qual NÃO está registrado em Cartório, conforme informação prestada pelo Senhor Giuseppe Nappa à Receita Federal do Brasil - RFB; * Apartamento 28-B, situado no residencial via Apia, registrado no 6o Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, sob a matrícula n° 11448; * Apartamento n° 1.031, localizado no Ed. Rio Mssouri, situado à av. Visconde de Guarapuava, n° 4.463, registrado 6o Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, sob a matrícula n° 49.729; Cumprida a determinação acima, promova as diligências necessárias, junto ao(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis competentes, para que seja averbada nas matrículas dos imóveis abaixo a existência da presente execução: * Vaga autônoma de garagem n° 3, localizada no 1o subsolo do Ed. Rio Mssouri, situado à av. Visconde de Guarapuava, n° 4.463, registrado 6o Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, sob a matrícula n° 49.730; * Vaga dupla de garagem n° 1/2 localizada no 1o subsolo do Ed. Rio Missouri, situado à Av. Visconde de Guarapuava, n° 4.463, registrado no 6o Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, sob matrícula n° 49.731. Intimem-se as partes, ficando a exequente, desde já, advertida de que o ônus de eventuais taxas e/ou emolumentos cartorários oriundos das penhoras e dos registros acima determinados deverá recair sobre a credora. Prazo: 15 (quinze) dias. A Carta Precatória foi expedida (ID 251906183 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014). Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 253067856 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014), estes foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 258328995 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014). Confira-se: A exequente opôs embargos de declaração no ID 253067856, em face da decisão de ID 251706891, que determinou a expedição de Carta Precatória, deprecando-se as diligências necessárias para a penhora e avaliação dos imóveis indicados à constrição. Alegou que o ato judicial está eivado de omissão, uma vez que a decisão embargada se silenciou quanto à forma de intimação da embargada acerca da penhora. Requereu o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, bem como pugnou para que a penhora seja realizada por termo nos autos, dispensando-se a expedição de carta precatória. É o Relatório. DECIDO. RECEBO os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado e omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1022 do CPC. Não houve decreto de penhora, mas sim a determinação de expedição de Carta Precatória para que a constrição dos bens seja efetivada via Deprecata. Ademais, este Juízo não pode realizar atos de constrição sobre pessoas ou coisas que estejam localizadas em outra Unidade da Federação, sob pena de invadir a competência do Juízo Deprecado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se incólume o ato judicial embargado. Promova o autor as diligências necessárias para a distribuição da Carta Precatória no Juízo Deprecado. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID 79906777), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. No particular, o r. Juízo de origem esclareceu, na decisão de ID 258328995 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014, que “Não houve decreto de penhora, mas sim a determinação de expedição de Carta Precatória para que a constrição dos bens seja efetivada via Deprecata”. Nesse contexto, apesar do esforço argumentativo da agravante, ainda que o art. 845, § 1o, do CPC[3] disponha sobre a possibilidade de penhora por termo nos autos, a própria determinação de realização de penhora pelo r. Juízo de origem é incerta, pois delegada ao juízo deprecado, o que afasta a probabilidade do direito da agravante no que diz respeito à forma da penhora. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este também não restou demonstrado. A carta precatória de penhora e de avaliação de imóveis já foi expedida (ID 251906183 do processo n. 0703880-18.2018.8.07.0014) e, ao contrário do que alega a agravante, a averbação do cumprimento de sentença não foi condicionada ao cumprimento da carta precatória, mas à expedição da carta, de forma que não há óbices à averbação prevista no art. 828 do CPC. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. § 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.